Tribunal: TJSP
Processo: 2352469-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios sobre crédito sujeito ao regime de requisição de pequeno valor (RPV) em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios sobre crédito sujeito ao regime de requisição de pequeno valor (RPV) em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre créditos submetidos ao regime de RPV, mesmo sem impugnação pela Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir
3. O artigo 85, § 1.o, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
4. O Tema n.o 1.190 do STJ estabelece que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mas a modulação de efeitos permite a fixação de honorários para cumprimentos de sentença iniciados antes da publicação do acórdão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Honorários advocatícios são devidos em cumprimento de sentença de RPV iniciado antes da modulação do Tema n.o 1.190/STJ.